Tribunal: TJMT
Processo: 1006064-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006064-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 036.651.761-90 (ADVOGADO), WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 036.651.761-90 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.942.160/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MARIA DE LIMA - CPF: 705.781.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO —
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS
.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Wagner Nogueira de Lima
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que a citação por edital é nula, uma vez que a Fazenda Pública “
não fez as diligências necessárias para objetivar a localização do endereço dos executados, como por exemplo, INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SIEL, disponível pelo sistema do Poder Judiciário
”.

Assevera que, “
ocorreu a prescrição do direito da Fazenda Pública em propor a demanda de ação de cobrança, dado a data da constituição definitiva que ocorreu em 2010 e a data de distribuição da ação em 2018
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id. 206520658)

Contrarrazões do Município de Rondonópolis. (Id. 214129688).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Wagner Nogueira de Lima
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$
29.769,16
: vinte e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos, decorrente do não recolhimento de Alvará e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa n
°
68391/2017, Id. Processo Judicial de Primeira Instância n° 1002968-67.2018.8.11.0003, Id. 103581572), em que a inicial foi protocolada em 24 de abril de 2018 e o despacho ordenatório de citação proferido na mesma data (Primeira Instância, Id. 12889884).

Na inicial da execução fiscal e na certidão de dívida ativa consta como domicílio do agravante:
Rua Dom Pedro II, nº 488, Bairro Centro - B, Cidade de Rondonópolis – MT, CEP 78700220
(Id. Primeira Instância, Id. 12878041).

Por conseguinte, expediu-se
carta de citação
no endereço acima mencionado, porém, na data de 9 de maio de 2018, ao realizar a tentativa de citação
do agravante
pelo correio, foi assinalado como motivo de devolução do aviso de recebimento que “
mudou-se
” (Id. 13160625).

A Fazenda Pública, na data de 29 de março de 2019, pugnou pela tentativa de citação do agravado por oficial de justiça no mesmo endereço
(Id. 18974483).

Em 30 de abril de 2019 expediu-se
mandado de citação
no endereço acima indicado, porém, na data de 9 de maio do mesmo ano, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação pelo seguinte motivo:

[...] Certifico que, em cumprimento ao r/ mandado em diligência até a Rua Dom Pedro II, 488, onde não foi possível citar Sol Transportes e Turismo Ltda ME na pessoa de seu representante legal, devido não o ter encontrado por ocasião da realização da diligência, uma não estar instalada no endereço, não tendo obtido informação sobe a Executada.. [...]. (Id. 19999717). [sem negrito no original]

É certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Logo, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto o agravante estava, em local incerto e não sabido. Assim, demonstrado que a tentativa de citação pelo correio no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.

[...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1662782/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

No que se refere ao exaurimento de buscas para encontrar possível endereço das agravadas, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização deste é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

[...]

4. No REsp nº 1.103.050/BA, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, o Egrégio STJ decidiu que, ‘Segundo o art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça’. Estabeleceu-se, então, em ordem sucessiva, a citação pelo correio com AR, por oficial de justiça e, uma vez frustadas uma e outra, só assim, por edital.

5.
No recurso paradigma não se discutiu sobre a necessidade ou não de exaurimento de diligências, a ser empreendidas pelo exequente, tendentes a localizar o novo endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal dele
.

6.
No entanto, a jurisprudência do STJ, como também desta Corte Regional, consolida-se no sentido de ser prescindível essa medida, bastando, como posto no recurso especial representativo da controvérsia, a frustração da citação pessoal do executado no endereço indicado pelo exequente na petição inicial, obtido a partir de informações do próprio devedor através de cadastros oficiais
.

7. ‘
In casu
’, a citação por edital é válida, pois foi antecedida pela tentativa de citação através de mandado cumprido por oficial de justiça no endereço indicado (ID 4058401.7075102, fl.36).

8. Apelação improvida. (TRF5, Terceira Turma, apelação 0800631-48.2020.4.05.8401/RN, relator Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, julgamento em
25 de fevereiro de 2021
). [sem negrito no original]

Portanto,
a citação por edital se mostra válida, quando
efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça,
que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua
localização.

Em relação a prescrição executiva, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Devido ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
tratar-se de
crédito tributário sujeito a
lançamento por homologação
, quando não há o pagamento do tributo declarado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO
.
TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO
.
TERMO INICIAL
.
VENCIMENTO DO TRIBUTO
. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2. ‘
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
’ (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

[...]

4.
O entendimento firmado pela Corte
a quo
de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto
. [...].
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [com itálico e sem negrito no original]

Por sua vez, ausente a declaração e, por óbvio, o não pagamento, o crédito tributário será lançado de ofício, nos termos do artigo 149, II, do Código Tributário Nacional. Nesse caso, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva será a notificação de lançamento.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
.
TERMO INICIAL
.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
DATA DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. ‘
É entendimento assente nesta Corte que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito. Não havendo impugnação pela via administrativa, como no caso dos autos, o curso do prazo prescricional inicia-se com a notificação do lançamento tributário
’.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1695663/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2018). [com itálico e sem negrito no original]

Consoante está no processo administrativo nº 40.761/2014, o débito descrito na certidão de dívida ativa nº 68391/2017 foi lançado de ofício, e a
constituição do crédito tributário deu-se em 14 de abril de 2015
, por meio do edital de notificação de lançamento tributário nº 1/2015 (Primeira Instância, Id. 136129785 – fls. 16/17).

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data de constituição dos créditos tributários,
que ocorreu em 14 de abril de 2015 (Primeira Instância, Id. 136129785 – fls. 16/17)
, até
a data do protocolo da inicial
, em
24 de abril de 2018 (Id.

12878041)
, não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que,
NEGO
provimento ao recurso.
Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno (
Id. 209590655
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024